Tribunal: TJPA
Processo: 0000249-15.2011.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000249-15.2011.8.14.0061

APELANTE: ROBERTO WAGNER SOBRINHO PENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO
ART. 155, §4°, II C/C ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZO. LESÃO A BENS E SERVIÇOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO suBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. concurso material evidenciado. custas processuais. dispensa. inviabilidade
.
R
ECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. UNÂNIME.

I – Não há que se falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, uma vez que o apelante em nenhum momento forjou ser funcionário do estabelecimento bancário, além de sua conduta não ter trazido nenhum prejuízo direto ou indireto à CEF. Ressalto que, em ambos os delitos, o apelante apenas se aproveitou da falta de manuseio técnico das vítimas com os caixas eletrônicos para praticar a conduta delitiva, ou seja, a fraude ocorreu por informações prestadas pelas vítimas através do engodo
. Preliminar rejeitada.

II - D
e acordo com orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, para se caracterizar a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações e mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e os de ordem subjetiva, assim entendidos como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva. Exige-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar, de imediato, terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.

III - No caso dos autos, ficou comprovada a renovação do impulso criminoso, ou seja, a quebra do vínculo subjetivo entre os eventos delituosos, tratando-se, assim, de reiteração delitiva, apta a justificar o concurso material firmado na sentença.

IV -
Nos termos do art. 804 do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo, a eventual isenção do seu pagamento, ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório
.

V - Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROBERTO WAGNER SOBRINHO PENA, inconformado com a decisão que o condenou às penas de
05 anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §4°, II c/c art. 69, ambos do Código Penal, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo Juízo de Direito da 3° Vara Criminal de Tucuruí/PA.

Em suas razões, a defesa do requerente pleiteia
, preliminarmente, a nulidade do processo por incompetência do juízo singular, afirmando que houve ofensa aos bens e serviços da Caixa Econômica Federal e, assim, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal. No mérito, pediu que seja reconhecida a continuidade delitiva e que seja dispensado o pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narrou a peça vestibular que, no dia 22 de março de 2010, o Apelante teria furtado, mediante fraude, a vítima Edivaldo Oliveira Teles o valor de R$-2.040,00 (dois mil e quarenta reais). Posteriormente, no dia 07 de abril de 2010, o Apelante também teria subtraído da vítima Albeliza da Silva Lopes o valor de R$-2.040,00 (dois mil e quarenta reais), ambos os delitos ocorreram dentro do estabelecimento da Caixa Econômica Federal. Ademais, o apelante teria oferecido “ajuda” as vítimas para realizar o manuseio de suas contas bancárias nos caixas eletrônicos, momento em que se aproveitou da confiabilidade empregada para perpetrar os atos criminosos.

São os fatos.

- PRELIMINAR

Na espécie, o
apelo não merece prosperar.

Ao analisarmos os autos, nota-se que o apelante, em nenhum momento, forjou ser funcionário do estabelecimento bancário, além, de sua conduta não ter trazido nenhum prejuízo direto ou indireto à CEF. Vale pôr em relevo que, em ambos os delitos, o apelante apenas se aproveitou da falta de manuseio técnico das vítimas com os caixas eletrônicos para praticar a conduta delitiva, ou seja, a fraude ocorreu por informações prestadas pelas vítimas, em face do engodo.

Nesse sentido, não houve prejuízo à Instituição Bancária.

A esse respeito, leia-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA ESTADUAL. DENÚNCIA. FURTO DE CARTÃO DE CONTA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUE TINHA A SENHA ANOTADA JUNTO A ELE. SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE QUE TRAGA PREJUÍZO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PREJUÍZO APENAS À VÍTIMA PESSOA FÍSICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a realização de saques indevidos (ou transferências bancárias) na conta corrente da vítima sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do CP). 2. Em tais situações, a fraude é caracterizada pelo ato de ludibriar o sistema informatizado de proteção de valores, mantidos sob guarda bancária. Nesse sentido, invariavelmente, haveria, também, prejuízo da instituição bancária na medida em que, sendo ela a responsável pela implementação de mecanismos de proteção dos valores e bens sob sua guarda, será dela o ônus de arcar com o prejuízo advindo de eventual falha em tais mecanismos. 3. Entretanto, nas situações em que o cartão furtado traz a senha anotada junto a ele, não há como se vislumbrar o emprego de meio fraudulento para ludibriar o sistema de segurança da instituição bancária no saque efetuado pelo investigado sem o consentimento da vítima. Isso porque a instituição bancária adverte expressamente seus correntistas da importância de manter as senhas de suas contas bancárias e cartões em sigilo e em locais de difícil acesso. Além disso, no caso concreto, todo o montante indevidamente sacado foi restituído à vítima. De consequência, não se verifica, na hipótese em exame, nenhuma lesão a bem, direito ou interesse da referida instituição bancária a atrair a competência da Justiça Federal. 4. A possibilidade de descoberta de outras provas e/ou evidências, no decorrer das investigações ou da instrução do feito, que levem a conclusões diferentes, o que demonstra não ser possível firmar peremptoriamente a competência definitiva para julgamento da presente denúncia. Isso não obstante, deve-se ter em conta que a definição do Juízo competente em tais hipóteses se dá em razão dos indícios coletados até então, o que revela a competência da Justiça Estadual. 5. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Única de Corrente/PI
,
o suscitado. (STJ - CC: 149752 PI 2016/0297154-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2017).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL X JUÍZO ESTADUAL. INQUÉRITO POLICIAL. VALORES REFERENTES A AUXÍLIO EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DEPÓSITO DO NUMERÁRIO REALIZADO VOLUNTARIAMENTE PELA BENEFICIÁRIA NA SUA CONTA DO MERCADO PAGO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VALORES ENTRE CONTAS DO MERCADO PAGO. CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. VIOLAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE EM DESFAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OU DE VIOLAÇÃO AO SEU SISTEMA DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d da Constituição Federal _ CF. 2. O núcleo da controvérsia consiste em definir o Juízo competente no âmbito de inquérito policial instaurado para investigar A suposta conduta de desvio de valores relativos ao auxílio emergencial pago durante a pandemia do Covid-19. 3. No caso concreto não se identifica ofensa direta à Caixa Econômica Federal _ CEF ou à União, uma vez que não há qualquer notícia de que a beneficiária tenha empregado fraude para o recebimento do seu auxílio. Em outras palavras, houve ingresso lícito no programa referente ao auxílio emergencial e transferência lícita da conta da Caixa Econômica Federal para a conta do Mercado Pago, ambas de titularidade da beneficiária do auxílio. 4. O procedimento investigatório revela transferência fraudulenta de valores entre contas do Mercado Pago de titularidade da vítima e do agente delituoso, ou seja, a vítima não foi induzida a erro e tampouco entregou espontaneamente o numerário, de tal forma que o atual estágio das investigações indica suposta prática de furto mediante fraude. "Para que se configure o delito de estelionato (art. 171 do Código Penal), é necessário que o Agente, induza ou mantenha a Vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, de maneira que esta lhe entregue voluntariamente o bem ou a vantagem. Se não houve voluntariedade na entrega, o delito praticado é o de furto mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4.º-B, do mesmo Estatuto)" (CC 181.538/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1º/9/2021). 5. O agente delituoso ao transferir para si os valores pertencentes à vítima não fraudou eletronicamente o sistema de segurança da Caixa Econômica Federal, mas apenas o sistema de segurança do Mercado Pago, instituição privada para a qual o numerário foi transferido por livre vontade da vítima. Neste contexto, sem fraude ao sistema de segurança da instituição financeira federal não há de se falar em competência da Justiça Federal. Precedente: CC 149.752/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1º/2/2017. 6. O ilustre Ministro Felix Fisher no julgamento do CC 177.398/RS (DJe 12/2/2021), em situação análoga ao caso concreto, firmou a competência da Justiça Estadual ao fundamento de que a vítima do delito patrimonial havia transferido valores provenientes de auxílio emergencial, por livre opção, ao sistema de pagamento virtual conhecido como PICPAY para somente depois sofrer o prejuízo advindo do crime. 7. No caso ora em análise, em que houve violação ao sistema de segurança de instituição privada, qual seja, o Mercado Pago, sem qualquer fraude ou violação de segurança direcionada à Caixa Econômica Federal, o prejuízo ficou adstrito à instituição privada e particulares, não se identificando situação prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 8. Competência da Justiça Estadual. (STJ - CC: 182940 SP 2021/0304310-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/10/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

Nesse passo, não cabe o declínio da competência à justiça federal nos moldes do art. art. 109, inciso IV da CF.

Desta forma, em face dos argumentos esposados, é conveniente a rejeição da preliminar suscitada.

MÉRITO

- DA CONTINUIDADE DELITIVA

Ao entender pelo concurso material, o magistrado assim registrou na sentença:

“(...) No mais, considero que os crimes de furto mediante fraude ocorreram em concurso material, nos moldes do art. 69, do CPB, pois o acusado, ao se valer de mais de uma ação e impelido de desígnios autônomos, subtraiu patrimônios de vítimas distintas. (...)”

Acertada a decisão.

Como é cediço e d
e acordo com orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, para se caracterizar a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações e mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e os de ordem subjetiva, assim entendidos como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.

Exige-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar, de imediato, terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.

Ocorre que, no caso dos autos, ficou comprovada a renovação do impulso criminoso, ou seja, a quebra do vínculo subjetivo entre os eventos delituosos.

Percebe-se que o apelante, ao se ver bem-sucedido na realização do primeiro delito, se encorajou a realizar o segundo crime, tratando-se, assim, de reiteração delitiva, apta a justificar o concurso material firmado na sentença.

- DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Requer, ainda, a Defesa, a isenção de custas impostas ao ora apelante em razão de sua situação econômica.

É cediço ser inafastável a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do seu pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP – 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal N.º 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Julgada em 13/10/2020)

“(...) 5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções.

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, Sexta turma, AgRg no AREsp 1371623 / SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/04/2019)

Dessa forma, tem-se que o pleito de isenção do pagamento das custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira atual do recorrente.

- DISPOSIÇÃO FINAL

Por todo o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023